Tribunal: TJSP
Processo: 1014916-66.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório pela morte de nascituro em razão de acidente de trânsito. Sentença de improcedência.

É devida a indenização do seguro DPVAT pela morte de nascituro, em acidente de trânsito. No presente caso, todavia, os elementos existentes nos autos não permitiram ao perito concluir, de forma segura, que o óbito fetal foi causado pelas lesões sofridas

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório pela morte de nascituro em razão de acidente de trânsito. Sentença de improcedência.

É devida a indenização do seguro DPVAT pela morte de nascituro, em acidente de trânsito. No presente caso, todavia, os elementos existentes nos autos não permitiram ao perito concluir, de forma segura, que o óbito fetal foi causado pelas lesões sofridas no acidente de trânsito, não sendo possível se acolher o pedido indenizatório formulado nestes autos.

Apelação não provida.